Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-02.2024.8.11.0045
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000396-02.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FERNANDO BRITO FARIAS FILHO - CPF: 092.837.022-47 (APELANTE), ALEXANDRE SILVEIRA - CPF: 003.532.350-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO CUSTODIO DO CARMO MELO - CPF: 000.628.692-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BARBOSA TRAJANO - CPF: 486.884.441-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO THEOTINO DA COSTA NETO - CPF: 977.933.101-87 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. INVASÃO DOMICILIAR. ILICITUDE DA PROVA. FUNDADAS RAZÕES DE FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença
proferida pela
1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT que condenou
o recorrente
pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,

Lei 11.343/06), posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
,

Lei 10.826/03) e receptação dolosa (art. 180,
caput
,
CP
), em concurso material (art. 69
, CP
), à pena de 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 663 dias-multa. A defesa alegou nulidade da prova decorrente de ingresso domiciliar sem mandado e, no mérito, pleiteou a absolvição ou desclassificação dos delitos, reconhecimento de causas de diminuição de pena e substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual por ingresso domiciliar supostamente ilícito; (
ii
) analisar a suficiência da prova para condenação pelos delitos imputados; (
iii
) avaliar a possibilidade de aplicação de causas de diminuição e substituição de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada na residência foi legítima, pois amparada por fundadas razões de flagrante delito, conforme precedente vinculante do STF (RE 603.616/RO, Tema 280), evidenciadas por denúncia anônima, vigilância policial, comportamento suspeito do réu e sua admissão voluntária da posse de drogas e arma, afastando-se a alegação de nulidade.

A materialidade e autoria dos crimes restam comprovadas por laudos periciais, apreensões documentadas e depoimentos firmes dos policiais, prestados sob contraditório, confirmando a posse consciente e o domínio do acusado sobre o armamento, as drogas e os materiais de tráfico.

A expressiva quantidade e variedade de drogas (7,018 kg de maconha e 464g de cocaína), associada a instrumentos típicos de traficância (mil pinos plásticos), armamento de uso restrito e numerário em espécie, revelam contexto de tráfico profissional e habitual, afastando a tese de mero usuário ou de tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei 11.343/06).

A posse de arma de fogo de uso restrito, adquirida de forma clandestina e oriunda de roubo, foi confessada pelo réu, evidenciando o dolo e sua função como instrumento de proteção da atividade criminosa.

A receptação dolosa da arma subtraída da vítima foi igualmente comprovada por meio de laudo pericial, reconhecimento do objeto e confissão do réu quanto à aquisição irregular.

A confissão espontânea do acusado foi corretamente reconhecida na sentença, sendo devidamente considerada na dosimetria da pena, que observou os critérios legais e se mostra proporcional à gravidade dos crimes.

Inexiste motivo para modificação ou substituição da pena, diante da gravidade concreta das condutas e do vínculo do réu com organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada domiciliar sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, confirmadas a posteriori.

A posse de expressiva quantidade de entorpecentes, associada a materiais típicos de tráfico e armamento de uso restrito, configura tráfico de drogas e afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A aquisição de arma de fogo proveniente de roubo, sem comprovação de boa-fé, caracteriza receptação dolosa.

Depoimentos policiais prestados sob contraditório, quando coerentes com as demais provas, são suficientes para embasar condenação penal.

A individualização da pena, quando realizada com base em critérios legais e elementos do caso concreto, não comporta modificação em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 240, §1o, 301 e 563; Lei 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput, e 40, IV; Lei 10.826/2003, art. 16, caput; CP,
arts
. 69 e 180, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ,
AgRg
no
AREsp
1.520.812/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
17.02.2020; STJ,
AREsp
2.491.406/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
28.05.2024; STJ,
AREsp
2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
28.04.2025; STJ,
AgRg
no REsp 1.870.835/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto,
DJe
14.08.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000396-02.2024.8.11.0045

APELANTE: FERNANDO BRITO FARIAS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

FERNANDO BRITO FARIAS FILHO

contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de
Lucas do Rio Verde/
MT
, nos autos da ação penal
no
1000396-02.2024.8.11.0045

(
PJe
)
, que
o

condenou pela prática do
s

crime
s previstos nos

artigo 33,
caput
,
da Lei n.o 11.343/2006; artigo 16,
caput
, da Lei no 10.826/03 e artigo 180,
caput
, do Código Penal, em concurso material
(art. 69 do CP), à
pena de 10

(dez) anos e 04

(quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento

de 663 dias-multa.
(ID
28227525)

A Defesa, em suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade processual em virtude de suposta ilegalidade na busca domiciliar, requerendo, em consequência, a absolvição do acusado.

No mérito, pleiteia: (
i
) a absolvição pela imputação de tráfico de drogas, por insuficiência de provas; (
ii
) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006; (
iii
) o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da mesma lei (tráfico privilegiado); (
iv
) a absolvição pela receptação dolosa ou, ao menos, a desclassificação para a forma culposa prevista no § 3o do art. 180 do Código Penal, quanto à arma de fogo supostamente proveniente de roubo; (
v
) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea relativamente ao delito de posse de arma de fogo;
e
(
vi
) a redução das penas impostas, com a consequente substituição por penas restritivas de direitos.

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
316278361
)

A
4
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
o
. Sr. Dr. José de Medeiros
– ID
325674387
).

Relatado o feito.

V O T O (
PRELIMINAR - De Nulidade
p
or Ilicitude da Prova
–

Invasão
Domiciliar
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A Defesa de
Luís Gabriel

sustenta nulidade processual sob o argumento de que teria havido violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI, da Constituição Federal), ao alegar que o ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu de forma arbitrária, sem mandado judicial e desprovido de autorização.

Todavia, a preliminar não merece guarida.

A inviolabilidade domiciliar, embora consagrada como direito fundamental pela Constituição da República, não possui caráter absoluto. O próprio texto constitucional excepciona a proteção ao domicílio nos casos de flagrante delito, bem como a lei processual penal (
arts
. 240, §1o, e 301 do CPP) disciplina a possibilidade de ingresso legítimo diante de fundada suspeita de prática criminosa.

No caso em apreço, o conjunto probatório evidencia, com clareza, que a atuação dos agentes de segurança observou estritamente os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais traçados pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), o qual firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito”
.

Os fatos apurados revelam precisamente esse contexto. Os investigadores Marcelo Custódio do Carmo Melo e José Barbosa Trajano, ouvidos sob o crivo do contraditório, narraram com precisão que, após receberem informação anônima de que uma carga de entorpecentes havia chegado ao
B
airro
Tessele
Júnior, passaram a monitorar o local, por determinação da autoridade policial.

Durante a vigilância, visualizaram o apelante saindo de sua residência com uma mochila volumosa, dirigindo-se a uma casa vizinha, retornando minutos depois com a mochila já sem volume, o que, somado às informações anteriores, configurou fundadas razões de flagrância em crime permanente.

De imediato, os agentes procederam à abordagem, foram atendidos pelo próprio acusado, que confessou possuir uma arma de fogo e certa quantidade de entorpecente em casa, permitindo o ingresso e indicando, espontaneamente, onde os ilícitos estavam guardados.

Na sequência, os policiais localizaram uma pistola Taurus G2C calibre 9mm, dois carregadores e 3
3
munições intactas, além de porções de maconha e cerca de mil pinos para acondicionar cocaína. Indagado sobre a movimentação com a mochila, o apelante admitiu ter deixado
“o restante da droga na casa da vizinha”
, isentando-a de qualquer envolvimento.

A diligência estendeu-se, então, ao imóvel indicado, onde os agentes verificaram telhas deslocadas e encontraram dez tabletes de maconha e quase meio quilo de pasta base de cocaína, confirmando a veracidade das declarações prestadas pelo próprio acusado.

Esse encadeamento fático
-
denúncia verificada, campana policial, observação direta da conduta suspeita, admissão espontânea do morador e apreensão imediata do material ilícito
,
revela uma atuação estatal tecnicamente irrepreensível, amparada em fundadas razões concretas, de modo a afastar qualquer alegação de arbitrariedade.

O ingresso domiciliar, portanto, não decorreu de mero palpite ou conjectura, mas de fatos objetivos e verificáveis, devidamente documentados e posteriormente submetidos ao controle judicial, como exige o precedente vinculante do STF.

É de se ressaltar, ainda, que não se exige termo escrito de consentimento quando o ingresso se dá em situação de flagrância. A ausência de documento não invalida a diligência, sobretudo quando os depoimentos dos agentes, colhidos sob contraditório, demonstram que o acusado franqueou o acesso voluntariamente
e colaborou com a busca, inclusive revelando os locais de ocultação da droga e da arma, o que afasta de plano qualquer alegação de coação ou surpresa.

Ademais, nas palavras
do Ministro
Gilmar Mendes
,
"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

A inviolabilidade do domicílio não pode servir de escudo protetivo à prática de crimes permanentes. Ao contrário, a Constituição excepciona expressamente a regra diante da flagrância, que, no caso, se mostrou patente.

De mais a mais, inexiste demonstração de qualquer prejuízo concreto decorrente da diligência impugnada, incidindo, assim, o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563 do CPP).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que:
“A nulidade de ato processual exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme previsão expressa do art. 563 do CPP, não sendo suficiente a mera alegação de desconformidade formal”
(
AgRg
no HC 678.213/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
,
DJe
29/11/2022).

Dessa forma, diante da inexistência de violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio, da presença de fundada suspeita, da caracterização de situação de flagrante delito e da regularidade da atuação policial, não se vislumbra qualquer nulidade na prova colhida.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O
(M
É
RITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
No dia 23 de dezembro de 2023, por volta das 9h30min, na residência particular localizada na Rua Ágata, n.o 1473, Bairro
Téssele
Júnior, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Fernando Brito Farias Filho, com consciência e vontade, com emprego de arma de fogo, recebeu, guardou e manteve em depósito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 10 (dez) tabletes e meio e 4 (quatro) porções de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, com volume total de 7.018 kg (sete quilos e dezoito decigramas), e 1 (uma) porção de substância entorpecente do tipo cocaína, com volume total de 464g (quatrocentos e sessenta e quatro gramas), para fins de mercantilização, conforme boletim de ocorrência (ID. 138950359), auto de apreensão (ID. 138950362), exame preliminar de constatação de substâncias entorpecentes (ID. 138950374) e termos de declarações (ID. 138950363 e 138950364).

2o Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado Fernando Brito Farias Filho, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuiu, manteve sob sua guarda e teve em depósito, 1 (uma) pistola, marca “Taurus”, modelo “G2C”, de calibre 9mm, 2 (dois) carregadores de pistola e 32 (trinta e duas) munições calibre 9mm intactas, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão (ID. 138950362), exame preliminar de eficiência
de arma de fogo (ID. 138950375) e demais elementos incriminatórios inseridos no caderno inquisitório.

3o Fato:

Em data e horários incertos, entre 04 de julho de 2023 e 23 de dezembro de 2023, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Fernando Brito Farias Filho, com consciência da ilicitude da sua conduta, adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 1 (uma) pistola, marca “Taurus”, modelo “G2C”, 9mm, de propriedade de Benedito
Theotino
da Costa Neto, consoante boletim de ocorrência (ID. 138950492), auto de apreensão (ID. 138950362), termo de reconhecimento de objeto (ID. 138950497) e termo de declarações (ID. 138950496).

Histórico dos Fatos: Evola-se dos fólios investigativos que os investigadores da polícia civil realizaram, no dia 22 de dezembro de 2023, campana para o monitoramento de suspeitos de promoverem o tráfico ilícito de drogas no Bairro Luiz Carlos
Tessele
Júnior. Neste dia, receberam informações anônimas que indicavam a chegada de um grande volume de drogas no bairro, razão pela qual os policiais permaneceram realizando a campana no local durante a madrugada.

Naquelas circunstâncias, o ora denunciado Fernando Brito, que era um dos monitorados pela equipe de investigação, fora visualizado deixando a sua residência em posse de uma bolsa que aparentava estar com um grande volume de objetos em seu interior adentrando rapidamente em outra edificação nas proximidades. Logo na sequência, o denunciado regressou à sua residência com a mochila vazia. Com a chegada da equipe de apoio, os policiais civis promoveram o ingresso na residência de Fernando, em razão da presença de fundadas razões da prática do crime de tráfico ilícito de drogas em seu interior, bem como diante o consentimento, pelo denunciado, da entrada dos agentes públicos.

Durante as buscas realizadas no local, foram apreendidos em posse do denunciado 1 (uma) pistola, marca “Taurus”, modelo “G2C”, contendo dois carregadores, 33 (trinta e três) munições calibre 9mm, 1 (uma) porção de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, com volume de 12g (doze gramas) e 1.000 (mil) pinos plásticos para acondicionamento de entorpecentes.

Em entrevista informal, o denunciado admitiu que a mochila que carregava momentos antes, guarnecia grande volume de entorpecentes.

Diante tais informações, os policiais civis realizaram buscas na edificação em que avistaram o denunciado se aproximando durante as campanas.

Nesta segunda residência, logrou-se êxito em apreender 10 (dez) tabletes e meio, mais 3 (três) pedaços médios, todos de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, e 1 (uma) porção grande de pasta base de cocaína, que
encontravam-se
no forro da referida casa. Diante o flagrante delito, os agentes policiais realizaram a prisão do denunciado, encaminhando-o, em seguida, à delegacia de polícia civil para as providências cabíveis.

No curso do inquérito policial, fora realizado o exame preliminar de constatação de drogas, atestando-se que os invólucros apreendidos em posse do denunciado são do tipo maconha e cocaína, ambas proscritas no território brasileiro, conforme resolução portaria no 344, de 12/05/1998, da ANVISA do Ministério da Saúde, e suas posteriores atualizações.

Ademais, a arma de fogo apreendida fora submetida ao exame pela equipe policial, constatando-se a sua eficiência e potencialidade lesiva (ID. 138950375). Além disso, apurou-se que a arma de fogo apreendida em posse do denunciado, provinha de crime de roubo praticado em 04/07/2023 em face da vítima Benedito
Theotino
da Costa Neto, conforme boletim de ocorrência (ID. 138950377), termo de reconhecimento de objeto (ID. 138950497) e extrato do SINARM (ID. 138950383 - Pág. 53/55).

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Fernando Brito Farias Filho, como incurso nas disposições do artigo 33, caput, c/c. artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06 (1o Fato), artigo 16, caput, da Lei n.o 10.826/2003 (2o Fato) e artigo 180, caput, do Código Penal (3o fato), em concurso material de crimes (...)”.
(ID 288227442)

Encerrada regularmente a instrução criminal, julgou-se parcialmente procedente a pretensão acusatória, com o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n.o 11.343/2006, resultando na condenação do réu nos termos anteriormente delineados.

Contra esse desfecho, insurge-se o apelante.

A Defesa requer a absolvição quanto aos delitos imputados, por insuficiência de provas.

O recurso, contudo, não comporta provimento.

A prova coligida nos autos demonstra, com clareza e coerência, que o apelante incorreu nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006), posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput,
da Lei n.o 10.826/2003) e receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), todos inseridos em um mesmo contexto fático, marcado pela interligação entre as condutas delituosas.

A droga, o armamento e o bem de origem ilícita se conectam em uma engrenagem típica de quem se dedica à mercancia ilícita e à autoproteção armada, revelando uma atuação criminosa articulada e reiterada.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada
do
boletim de ocorrência (ID 288228891), termo de apreensão (ID 288228894), exame preliminar de constatação de drogas (ID 288227406), imagens dos entorpecentes apreendidos (ID 288227406, p. 3/6), exame de eficiência de arma de fogo (ID 288227407), laudo definitivo de drogas da POLITEC (ID 288227506) e laudo pericial da arma de fogo e munições (ID 288227535).

Os documentos técnicos são claros e convergentes: foram apreendidos 7
,018kg
quilos de maconha, aproximadamente 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) gramas de pasta base de cocaína, mil pinos plásticos utilizados para embalar entorpecentes, além de uma pistola Taurus G2C calibre 9mm, dois carregadores e trinta e
três
munições intactas de uso restrito.

Trata-se de expressiva quantidade de drogas e petrechos, somada ao armamento e às munições, todos apreendidos no mesmo cenário fático, a evidenciar o vínculo funcional entre as condutas.

No tocante à autoria delitiva, o conjunto probatório é igualmente firme e harmônico.

As declarações dos investigadores Marcelo Custódio do Carmo Melo e José Barbosa Trajano, responsáveis pela diligência, apresentam-se lineares, detalhadas e isentas de contradições, descrevendo com exatidão a dinâmica dos fatos que culminaram na prisão do acusado.

O policial Marcelo Custódio relatou em juízo que:

“Essa diligência, essa apreensão, decorreu de uma vigilância que a gente tinha feito no bairro
Tessele
Junior, tendo em vista que é um local que tem denúncias anônimas de tráfico naquela região e que em algumas ocasiões as pessoas criminosas deixam droga acondicionada nas casas, para posteriormente revender nas biqueiras que eles falam. E durante a vigilância que a gente tinha feito, a gente conseguiu informações anônimas de que naquela localidade alvo que a gente foi, tinha certa quantidade de entorpecente acondicionado. E durante o monitoramento, a gente percebeu a movimentação do suspeito saindo da casa com a mochila e indo em direção a outra casa que ficava nos fundos. Em determinado momento a gente perdeu o contato visual do suspeito por motivos que a gente estava de veículo.

Minutos depois ele retornou para casa com essa mochila, aparentemente ela estava vazia por causa do volume, já não estava mais volumosa. Dito isso a gente pediu apoio e fomos até a referida casa. Lá no local a gente pediu, a gente chamou pelo morador, pediu que ele autorizasse a nossa entrada, foi autorizado naquele momento e durante a busca nos cômodos da casa a gente encontrou os materiais aí mencionados, a pistola, as munições, a pistola e as munições estavam no guarda-roupa. Achamos também um pacote de um pacote de pino que eles falam, né, são pinos para condicionar comumente, que eles usam para condicionar substâncias análogas à cocaína, era um pacote fechado com aproximadamente mil unidades que estava descrito
na embalagem, e dinheiro, celulares e quando a gente fez a entrevista com ele perguntando sobre o entorpecente ele tinha dito que tinha deixado na casa, ao fundo, no forro, aproveitando-se que no momento que os moradores não estão lá.

A gente foi lá nessa, nessa residência e pelo lado externo, ao olhar a parte do teto a gente notou que uma das telhas estava mexida e a gente conseguiu inspecionar e verificar que a droga estava, estava lá acondicionada.

Promotor:
Marcelo, consta que foi apreendida, tinha de 960 reais em moeda, a gente vai explicar qual que é a origem desse dinheiro?

Testemunha:
Negativo.

Promotor:
Consta também, que foi apreendida, uma pistola, ele chegou a mencionar de como que ele obteve essa pistola?

Testemunha:
Negativo, doutor, ele negou, falando que não era dele, tanto a pistola, a droga, a pistola, falando que não era dele, eu e o dinheiro.

Promotor:
Alguém mais residia nessa residência além dele?

Testemunha:
Doutor, ele falou que tinha uma pessoa, eu não lembro o nome dessa pessoa, era um companheiro dele de casa.

Promotor:
Mas esses objetos foram encontrados no cômodo que ele habitava ou em outra pessoa?

Testemunha:
A arma, as munições, estavam no quarto dele. O pacote com os referidos, pinos, estava na cozinha. E o dinheiro na carteira dele.”
(ID 152082278)

Em igual sentido, o investigador José Barbosa Trajano confirmou que:

“
PC José Barbosa Trajano: “
Questionado sobre os fatos, respondeu o seguinte: “Então, assim, a delegacia recebeu uma denúncia anônima,
né, que
estaria chegando um carregamento de drogas na região do bairro
Tessele
Junior, na rua Ágata, em uma residência.

A autoridade policial, a delegada, na época, pediu para a gente, pediu para que a gente fizesse uma campana, na madrugada, para ver se procedia essa
informação, essa
denúncia anônima, ou não. Aí, reunimos uma equipe, eu, o Marcelo e o Escrivão, e fizemos essa campana, na madrugada, lá nessa rua Ágata.

E, por volta, quase amanhecendo o dia, a gente percebeu uma pessoa saindo da residência, onde a denúncia afirmava que ali poderia estar a droga, né. Aí vimos uma pessoa saindo da residência, ela saindo em direção aos fundos, indo para outra residência, e acabamos perdendo ela um pouco de vista, aí esperamos um pouco, quando ela retornou para casa, aí solicitamos apoio de uma viatura caracterizada da delegacia né, nós estávamos fazendo a campana em uma viatura descaracterizada.

Aí, assim que a outra viatura chegou, nós fomos na residência, e a janela estava aberta, conversamos, se identificamos como policiais, para o Fernando, ele nos atendeu, abriu a porta, franqueou nossa entrada, falamos que nós estávamos ali em decorrência de uma denúncia que tínhamos recebido, e que queríamos verificar se realmente procedia ou não.

Perguntamos para ele se tinha algum, algo ilícito na residência, de pronta ele já falou que tinha uma pistola G2, 9mm, também uma porção de maconha, na casa dele, junto com a pistola também foram localizados dois carregadores, 33 munições, uma certa quantia de dinheiro, acho que R$ 960,00, que estava na residência dele, tinha também, na cozinha, foi localizado uma embalagem plástica contendo mil pinos, para a embalagem de droga tipo cocaína, que estava com ele, ao perguntar para ele sobre a ida com a sacola, que ele saiu da casa com a sacola, com a mochila nas costas, ele disse que era uma droga que tinha deixado guardada na casa da vizinha.

Então, fomos até a residência, tinha uma telha que estava mal colocada, subimos, o colega ou outro colega subiu, viu, percebeu que tinha droga lá, aí lá foi localizado dez tabletes de maconha, mais uns três ou quatro pedaços de maconha, e um pedaço de maconha envolto em saco com uma
sacola vermelha, e quase meio quilo de substância de pasta base também que estava lá, na casa dessa pessoa vizinha. Só que ele falou para nós que essa pessoa não tinha nada a ver com a situação, que a droga era dele e que tinha deixado guardada lá. E aí, diante dessa situação, demos voz de prisão para ele e foi enviado para a delegacia.

Promotor:
Ele chegou a mencionar se essa droga era toda dele ou ele estava guardando para alguém?

Testemunha:
A princípio lá ele falou que era dele.

Promotor:
E ele falou o que ele ia fazer com essa droga?

Testemunha:
Ah, ele não quis falar, não, porque estava lá, entendeu, situação de comando vermelho, essa coisa toda aí. Até porque naquela região lá, se não for integrante do comando vermelho, não vende droga, né, porque tem muitos integrantes do comando vermelho naquele bairro,
Tessele
Junior.

Promotor:
Sobre a arma que foi localizada, ele falou algo a respeito?

Testemunha:
Não, ele falou não, falou que só estava com ela, só que nós pesquisamos essa arma e essa arma era objeto de um roubo de outra ocorrência, como consta nos autos aí.

Promotor:
Mas ele chegou a informar como que ele conseguiu essa arma?

Testemunha:
Não, pelo menos para mim, eu não lembro
dele
ter mencionado nada.”
(ID 152082278)

Tais depoimentos, prestados sob o crivo do contraditório, guardam plena correspondência com os laudos periciais e com as apreensões documentadas, formando um conjunto de provas coeso e seguro. A narrativa dos agentes, detalhada e convergente, afasta qualquer dúvida quanto à propriedade e ao domínio do material ilícito, não se tratando de meras presunções, mas de prova direta, robusta e convergente, apta a amparar o decreto condenatório.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a idoneidade da prova testemunhal policial quando harmônica com os demais elementos dos autos:

“Os depoimentos prestados por policiais, quando firmes, coesos e em consonância com as demais provas, constituem meio idôneo para sustentar o édito condenatório.”
(STJ,
AREsp
2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
28/04/2025).

A versão defensiva de que o apelante seria mero usuário e que a droga não lhe pertencia não encontra respaldo em qualquer outro elemento dos autos. Pelo contrário, é frontalmente desmentida pelas provas materiais e pelas próprias declarações do réu, que, no momento da abordagem, assumiu a posse da arma e das drogas, informando espontaneamente o local de ocultação dos entorpecentes, circunstância que demonstra domínio e consciência plena da ilicitude de sua conduta.

No tocante ao crime de tráfico de drogas, a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, a diversidade de substâncias (maconha e pasta base de cocaína), a presença de materiais utilizados para fracionamento e embalo, a ocultação em imóvel de terceiro e o contexto de vigilância policial confirmam, de forma inequívoca, o dolo de mercancia, sendo inviável qualquer desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

Deve-se recordar que o crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 não exige a efetiva venda da droga, bastando a comprovação de qualquer das condutas nucleares descritas, como “guardar”, “ter em depósito”, “transportar”, “trazer consigo”, “preparar” ou “fornecer”, quando evidenciado o fim de mercancia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que:
“A condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilidade penal pelo tráfico, quando demonstrados outros elementos que indiquem o comércio ilícito”
(
AgRg
no
AREsp
1.520.812/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
17/02/2020), em harmonia com o Enunciado no 03 do TCCR/TJMT.

A defesa pleiteia ainda o reconhecimento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 - o chamado tráfico privilegiado, contudo, as circunstâncias fáticas e probatórias evidenciam, de forma inequívoca, que o apelante se
dedicava de modo estável e profissional à atividade criminosa, o que impede a concessão da benesse.

Com efeito, os autos revelam que a prisão em flagrante se deu após intenso monitoramento policial no bairro
Tessele
Júnior, local já conhecido pela traficância, onde o acusado foi visto transportando uma mochila volumosa que, conforme confessou, continha drogas posteriormente ocultadas no forro de uma casa vizinha

No interior de sua residência, foram localizados aproximadamente R$ 960,00 em espécie, uma pistola Taurus G2C de uso restrito, dois carregadores, 33 munições calibre 9 mm, além de mil pinos plásticos para embalar cocaína,
7,018
kg de maconha e 464g de pasta base de cocaína, todos acondicionados de forma típica do comércio ilícito de entorpecentes
.

A presença simultânea de grande quantidade e variedade de drogas, valores fracionados em espécie, instrumentos de acondicionamento e armamento de uso restrito, por si só, demonstra organização e habitualidade criminosa, incompatíveis com a figura do pequeno traficante eventual que a lei visa beneficiar.

O próprio réu, em sede policial, confessou ter adquirido a arma de fogo por estar em dívida com integrantes da facção criminosa denominada
“
Comando Vermelho
”
, circunstância que evidencia seu vínculo com organização criminosa e sua dedicação habitual à atividade de tráfico de entorpecentes
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente nesse sentido:

“O afastamento do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a balança de precisão, sacolas plásticas, rolo de plástico filme e dinheiro em espécie, além de o agravante, no momento da prisão, destruir seu aparelho celular. A quantidade de drogas não foi argumento exclusivo para afastamento do redutor de tráfico privilegiado na terceira fase, não havendo que se falar em ilegalidade”
(STJ,
AREsp
2.491.406/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
28/05/2024).

Nesse sentido, o Enunciado Criminal n.o 30 deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispõe:
“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga
apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006.”

Dessa forma, diante do contexto fático concreto
-
volume expressivo de drogas, valores e instrumentos típicos da traficância, armamento de uso restrito e vínculo com organização criminosa, resta evidenciado que o apelante não é primário ocasional, mas sim traficante profissional e inserido em rede criminosa, razão pela qual não faz
jus
ao redutor do tráfico privilegiado, devendo a condenação permanecer tal como fixada na sentença.

No mesmo sentido, o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003) restou amplamente demonstrado e guarda inequívoca conexão com a atividade de tráfico desenvolvida pelo réu, compondo um quadro de criminalidade armada, organizada e profissional.

Com efeito, a prova colhida nos autos evidencia que o apelante mantinha em sua residência uma pistola Taurus G2C, calibre 9mm, dois carregadores e trinta e três munições intactas, todos de uso restrito, conforme atestado pelo laudo pericial de eficiência da arma e munições (ID 288227407 e ID 288227535).

A apreensão do armamento não foi acidental ou fortuita: o próprio acusado, ao ser abordado, admitiu espontaneamente possuir a arma e indicou aos policiais o local exato onde estava guardada, o que demonstra domínio e consciência da ilicitude de sua conduta.

O uso de armamento de uso restrito no contexto do
tráfico
,
especialmente
quando associado à guarda de expressiva quantidade de entorpecentes e numerário em espécie
,
eleva substancialmente a periculosidade da conduta, evidenciando que o réu não agia de forma isolada, mas inserido em uma engrenagem criminosa organizada.

Nesse cenário, o crime de posse ilegal de arma de fogo não constitui fato autônomo ou acessório, mas sim elemento funcional e complementar da traficância, voltado à garantia da segurança e do êxito da empreitada delituosa.

Já quanto ao crime de receptação dolosa (art. 180,
caput,
do Código Penal), as provas igualmente não deixam margem a dúvidas.

O laudo pericial e o termo de reconhecimento confirmaram que a pistola apreendida era produto de roubo ocorrido em julho de 2023, pertencente à vítima Benedito
Theotino
da Costa Neto, a qual relatou em juízo que sua residência fora invadida e subtraída a referida arma e munições
.

Verbis
:

“
A vítima do crime de roubo, Benedito
Theotino
da Costa Neto, na fase investigativa, contou que no dia 04.07.2023 ‘... sua casa foi alvo de roubo, em que, sua família foi mantida sob mira de armas, foi lhe subtraídos bens, uma arma de fogo, um veículo Corola, ainda o obrigaram a fazer pix, cujos fatos foram devidamente apurados nos autos de IP 436 / 2023, PJE 1006040-57.2023.8.11.0045, que resultou na prisão em flagrante de Maicon Furtado Pontes e outros; QUE, na época dos fatos apenas o carro foi recuperado e feito estorno do valor em dinheiro que foi transferido via pix, no entanto, a arma que foi roubada, sendo uma pistola Taurus 9 mm, modelo PT 111G2C, no ABB746666,
nao
foi encontrada; QUE, para sua surpresa, pois nem imagina que conseguissem recuperar, na data de 23 / 12 / 2023, quando a polícia civil efetuou a prisão de um traficante, a pistola foi recuperada em posse ele (...)
”
.

Os próprios investigadores narraram que, após verificarem os registros no sistema, constataram a origem ilícita do armamento
.

O apelante, por sua vez, admitiu ter adquirido a pistola por fora, de forma clandestina, ciente da irregularidade da transação, ao preço de R$ 2.000,00
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que, sendo apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, incumbe-lhe demonstrar a origem lícita ou erro escusável, sob pena de se presumir o dolo de receptar (STJ,
AgRg
no REsp n. 1.870.835/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 14/8/2025)
.

N
o caso em análise, nenhuma prova foi produzida para afastar essa presunção, e a confissão de compra clandestina apenas reforça o dolo direto.

Dessa forma, o conjunto probatório é sólido e harmônico, revelando que o réu possuía e guardava arma de uso restrito, ciente de sua origem criminosa, e a utilizava como instrumento de proteção de sua atuação no tráfico, conduta de alta reprovabilidade social e jurídica.

Por conseguinte, mantêm-se in
tactas
as condenações pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação dolosa, na medida em que as provas convergem de forma incontestável para a prática consciente, dolosa e integrada a um contexto de criminalidade armada e organizada.

No que tange à dosimetria da pena, não há quaisquer reparos a serem feitos, uma vez que o juízo de origem observou, com rigor técnico e fundamentação criteriosa, as diretrizes previstas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, promovendo a individualização da sanção de forma proporcional, adequada e em estrita consonância com as peculiaridades do caso concreto.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, especificamente quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput,
da Lei n.o 10.826/2003), verifica-se que o magistrado sentenciante já procedeu ao seu regular reconhecimento e aplicação na segunda fase da dosimetria, valorando expressamente tal circunstância atenuante, em plena observância ao princípio da individualização da pena.

Não se identifica qualquer descompasso entre a pena aplicada e a gravidade concreta das infrações, motivo pelo qual a reprimenda deve ser mantida integralmente, tal como fixada na sentença.

Conclui-se, assim, que a resposta penal conferida ao réu
revela-se
justa, necessária e proporcional à gravidade dos delitos praticados, não comportando redução, substituição ou modificação em qualquer de seus aspectos.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025